Tribunal: STF
Processo: HC 99157
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONCUSSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. 
   EXPEDIENTE PROTELATÓRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA 
   ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	Tendo por base a pena in concreto, que na 
   hipótese dos autos foi de 04 (quatro) e 6 (seis) meses de 
   reclusão, além da pena pecuniária de 50 (cinqüenta) dias-multa, 
   pela prática do crime do artigo 316 do Código Penal, a prescrição 
   ocorreria em 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP).  
   
2.	Considerando, portanto, as causas interruptivas da 
   prescrição descritas no art. 117 do referido Estatuto Repressivo 
   - o recebimento da denúncia em 09.03.1995 e a publicação da 
   sentença condenatória em 15.08.1997 -, verifico que o prazo 
   prescricional ainda não expirou, conforme exposto no acórdão 
   recorrido.  
3.	A decisão proferida pela instância a quo está em 
   consonância com entendimento desta Suprema Corte no sentido de 
   que "Não se pode, a pretexto de aplicar a prescrição retroativa, 
   desconsiderar a ocorrência da primeira causa interruptiva - 
   recebimento da denúncia (CP, art. 117, I) -, para somente levar 
   em conta o prazo decorrido entre a data do crime (CP, art. 111, 
   I) e aquela em que sobreveio a sentença condenatória recorrível 
   (segunda causa de interrupção do lapso prescricional - CP, art. 
   117, IV)", (HC 71.912/DF, rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 
   de 15.12.2006).
4. 	A utilização indevida das espécies recursais,
   consubstanciada na interposição de inúmeros e sucessivos 
   recursos contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, como 
   mero expediente protelatório para evitar a execução da pena pela 
   ocorrência da prescrição, desvirtua o próprio postulado 
   constitucional da ampla defesa. Nesse sentido: AO 1.046-ED/RR, 
   rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, unânime, DJE 
   22.02.2008.
5.	Inviável, todavia, se determinar a imediata 
   execução da sentença penal condenatória, pois o Plenário do 
   Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu, por maioria, 
   que "ofende o princípio da não-culpabilidade a execução da pena 
   privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença 
   condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, 
   desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 
   312 do CPP" (HC 84.078/MG, rel. Min. Eros Grau, 05.02.2009, 
   Informativo STF nº 534).
6.	Por ocasião do mencionado julgamento,
   me posicionei contrariamente à tese vencedora. 
7. 	Ordem 
   denegada.